Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. QUESTÃO ACESSÓRIA À GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA. ART. 98 DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – A Ação em epígrafe não se trata de mero pedido de autorização judicial para viagem de menor ao exterior, mas sim consiste em pedido de suprimento judicial de autorização paterna para a fixação de residência do menor no exterior, com ânimo definitivo. O pedido inicial, portanto, tem o condão de repercutir diretamente no regime de visitas do genitor do menor, aspecto indissociável à própria guarda, motivo pelo sobressai a competência da Vara de Família, à qual compete processar e julgar as causas referentes à guarda de filhos, nos termos do artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
2 – Nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Vara da Infância e da Juventude será competente para processar e julgar pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar apenas nos casos de crianças e adolescentes que se encontrem nas situações de risco definidos pelo art. 98 do mesmo diploma legal, sendo idêntica disposição reproduzida pelo art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3 – Não há, na espécie, direitos reconhecidos no ECA ameaçados ou violados, de forma à justificar a tramitação do Feito perante o Juízo da Criança e do Adolescente, tendo em vista que a criança não está em situação de risco fática, pois não há notícia nos autos de que sofra maus-tratos ou não frequente a escola, por exemplo, tampouco que esteja abandonada.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.